Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711534-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WALTER GALVAO JUNIOR AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO WALTER GALVÃO JÚNIOR (autor), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária no 0729051-06.2024.8.07.0001, na qual afastou a exigibilidade das astreintes ante o suposto cumprimento da medida liminar pela parte agravada/executada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. (ID 227222646, de origem) Recebido o recurso sem efeito suspensivo, pois não houve pedido liminar (ID 70339287). Compulsando os autos originários, verifica-se que o ilustre Juízo da 4a Vara de Cível de Brasília proferiu sentença, cujo dispositivo transcrevo (ID 235642767, dos autos de origem): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos e CONDENO as rés a darem continuidade ao fornecimento do plano de saúde, enquanto perdurarem os tratamentos a que está submetido o autor. CONDENO, ainda, as rés a, findo os atuais tratamentos, disponibilizarem um plano de saúde individual equivalente, com cobertura e valores compatíveis ao contrato anterior, sem imposição de novos períodos de carência, bem como a pagarem, solidariamente, indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a contar do seu arbitramento, e juros moratórios de 1% a contar da citação. A partir da vigência da Lei no 14.905/24, deverão incidir os encargos de juros de mora (taxa SELIC deduzida pelo índice do IPCA) e de correção monetária (IPCA). Na oportunidade, CONFIRMO os efeitos da tutela antecipada deferida na decisão de ID 205494960. Em consequência, resolvo o julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcarão as rés com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, solidariamente, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da condenação em danos morais, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se.” É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator